Tribunal: TJDFT
Processo: 0702315-63.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702315-63.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEVI GALVAO ARAGAO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por LEVI GALVÃO ARAGÃO contra BANCO DO BRASIL S.A. em face da Sentença (ID 15479690) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que julgou improcedente o pedido da inicial. Em Contrarrazões à Apelação (ID 13265290), o Apelado suscitou preliminar de ausência de pressuposto recursal e ilegitimidade passiva. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante LEVI GALVÃO ARAGÃO a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de maio de 2020 16:01:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador